Tribunal: TJPA
Processo: 0803388-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803388-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: OSCAR FACIOLA PESSOA, D. M. F. P.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO - SOMATROPINA. PACIENTE NÃO TEM CRITÉRIO DE FORMAL DE BAIXA ESTATURA. DIAGNÓSTICO QUESTIONÁVEL PELOS DADOS APRESENTADOS PELO AUTOR DA AÇÃO. INCERTEZA QUANTO AO BENEFÍCIO DO TRATAMENTO. URGÊNCIA NÃO JUSTIFICADA. PARECER DO NATJUS DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em plenário virtual, os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, Assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão ID83446643 que indeferiu o pedido de tutela de urgência que pretendia obrigar o Estado do Pará ao fornecimento dos medicamentos SOMATROPINA e TRIPTORRELINA em favor do agravante.

Recorre alegando direito fundamental a saúde e torna a requerer a tutela para o fornecimento.

Neguei a tutela recursal ID12987101.

Contrarrazões em ID13574481.

Manifestação do Ministério Público pelo provimento ID13696405.

É o relatório.

VOTO

Vou negar provimento ao recurso.

Observo que o juízo recorrido, muito acertadamente, recorreu a órgão de apoio do judiciário nas ações de prestação de saúde, o NATJUS, com vistas a esclarecer do ponto de vista técnico se o Estado está obrigado ao fornecimento dos fármacos em razão das provas carreadas pelo autor.

Neste momento de cognição sumária colho que o autor é adolescente com diagnóstico de baixa estatura e pretende o fornecimento gratuito dos fármacos pelo poder público.

Os fármacos Somatropina e Triptorrelina encontram-se previstos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME/2022 e, assim, não se aplica, à hipótese, a tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp. 1.657.156/RJ (Tema 106).

Contudo, o direito social básico à saúde, no entanto, não é absoluto, porque, considerando os princípios da isonomia e da proporcionalidade, está condicionado à demonstração da efetiva necessidade daquele que pretende exercê-lo perante o Estado. Tanto é assim que o artigo 11, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que “incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação”.

A respeito da necessidade de comprovação da incapacidade financeira para fornecimento gratuito de medicamento pelo Estado já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

“Recurso especial. Administrativo. Fornecimento de medicamento. Falta de hipossuficiência por parte dos genitores do recorrente. Poder familiar. Necessidade de comprovação da impossibilidade de adquirir a medicação sem auxílio estatal. Impossibilidade de substituir as premissas oriundas da origem quanto à possibilidade de pagamento dos pais do recorrente. Súmula 7/STJ. Recurso especial a que se nega provimento. (...) 6. No mais,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera ser necessária tanto a comprovação da necessidade do uso do medicamento

quanto a impossibilidade de aquisição do fármaco por meio próprio
para a determinação judicial de seu fornecimento pelo Estado em favor de quem solicita. Assim, a verificação da hipossuficiência é condição sem a qual não pode ser condenado, neste sentido, qualquer Ente federativo”

Neste sentido, o aguardado parecer do NATJUS conforme bem avaliado pelo juízo
a quo,
era naquele momento processual, indispensável para aferição da premissa de cunho médico, até mesmo porque, outras manifestações em casos semelhantes descrevem que a terapia com hormônio do crescimento proporciona aumento da estatura em crianças com baixa estatura idiopática; porém, esse aumento é pequeno (com relevância clínica questionável), e mesmo as crianças com baixa estatura idiopática tratadas ainda são consideravelmente menores do ue indivíduos sem baixa estatura idiopática da mesma idade, colocando em dúvida a relação custo/benefício da intervenção.

Além do mais, especificamente quanto a Somatropina, o PCDT (protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do SUS) da Deficiência do Hormônio de Crescimento – Hipopituitarismo não incluiu a Baixa Estatura Idiopática (BEI) entre as enfermidades cujo medicamento Somatropina é de custeio obrigatório pelos entes públicos.

Voltando a manifestação do órgão técnico de apoio as causas da saúde, o NETJUS emitiu conclusão
não favorável
ao fornecimento do fármaco no caso concreto. Colha-se:

Assim exposto, ausentes os requisitos para a tutela provisória, na forma do art. 300 e 373 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023